Tribunal: TCU
Processo: 025.049/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra a Empresa - Ducampo - Agroleite Comercio Indústria de Laticínios Ltda e Outros, oriundo do Item 9.1 AC no 4416/13-TCU-1a C - Conversão de RA - Órgão: Governo do Estado/PB, com o objetivo de verificar a reg. da aplicação dos rec.repassados, por meio de convênios, pelo Ministério do Desenvolvimento Social-MDS ao Estado/PB, nos exer. 2005 a 2010, para a operacionalização ddo Leite.

Inteiro teor:
Acórdão 670/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial convertida de relatório de auditoria por determinação do subitem 9.1 do Acórdão 4416/2013-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 004.633/2011-3 ), em desfavor de Gilmar Aureliano de Lima, na qualidade de presidente da Fundação de Ação Comunitária (FAC) à época dos fatos, e da Agroleite Comércio Indústria de Laticínios Ltda. - EPP (Ducampo), em razão de irregularidades detectadas em auditoria destinada a verificar a regularidade da aplicação de recursos federais por meio de convênios firmados entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Estado da Paraíba, nos exercícios de 2005 a 2010, referentes à operacionalização do denominado "Programa do Leite". Considerando que se examina, nesta ocasião, o cumprimento da determinação expedida pelo item 9.4 do Acórdão 13926/2020-TCU-Primeira Câmara à então Secex-TCE, no sentido de que "acompanhe o desenrolar da ação penal em tramitação no Poder Judiciário, representando ao TCU em caso de comprovação das irregularidades tratadas" (peça 218). Considerando que, após examinar a sentença prolatada, a AudTCE, atual responsável pelo feito, na instrução acostada à peça 255, informou que a referida deliberação "desconfigurou o crime de estelionato, art. 171 [do Código Penal], e, por consequência, prejuízo financeiro ao erário". Considerando, ademais, que a unidade instrutiva observou que os três réus "foram absolvidos dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 272 (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios) do Código Penal", sendo que 2 deles foram condenados pela prática do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), em decorrência da falsificação das planilhas enviadas à FAC. Considerando que, finalmente, a AudTCE ressaltou que a adoção de qualquer medida seria ineficaz diante da insurgência da prescrição da pretensão punitiva do TCU. Considerando, assim, que houve o cumprimento da determinação indicada no item 9.4 do Acórdão 13926/2020-TCU-Primeira Câmara , sem a necessidade de realização de representação, em face da ausência de dano ao erário, bem como da absolvição dos réus para maioria dos crimes a eles imputados, com condenação apenas pelo crime de falsidade ideológica, cuja pretensão punitiva estaria prescrita. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação exarada no item 9.4 do Acórdão 13926/2020-TCU-Primeira Câmara ; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.049/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilmar Aureliano de Lima (XXX.551.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pedro de Alcântara Martins Júnior, representando Pedro de Alcântara Martins; Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e Maria Luzia Azevedo Coutinho (25.937/OAB-PB), representando Agroleite Comercio Industria de Lactcinos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.